Tribunal: TJDFT
Processo: 0729074-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729074-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DIOGO QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: WF CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA, B4A INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, EDUARDO SILVA MELO, ALEXANDRE RAMOS DE LIMA, WILLAME DA SILVA LIMA, FIVE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, FABIOLA SOARES ARRAIS LIMA, WF CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora